Tribunal: TJSP
Processo: 2245672-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Transtorno do Espectro Autista. Decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio do tratamento. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Probabilidade do direito e perigo de dano comprovados. Tratamento indicado por médico com inicio imediato. Não cabe ao plano de saúde interferir na relação médico/paciente, cabendo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Transtorno do Espectro Autista. Decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio do tratamento. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Probabilidade do direito e perigo de dano comprovados. Tratamento indicado por médico com inicio imediato. Não cabe ao plano de saúde interferir na relação médico/paciente, cabendo ao profissional que o assiste eleger o tratamento mais adequado. RN 539/2022 reconheceu o tratamento pelo método ABA ou qualquer outro, para pacientes diagnosticados em TEA. Precedentes. Multa. Art. 536, § 1o, do CPC. Necessidade para cumprimento da obrigação. Valor adequado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.